Tribunal: TJES
Processo: 0000821-10.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0821
-
10
.20
21
.8.08.00
21

APELANTE: SILAS DA SILVA PORTUGAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
não há que se falar em insuficiência de provas, vez que a materialidade delitiva restou consolidada pelo Boletim Unificado de fl. 06/09. A autoria, por sua vez, está claramente demonstrada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

2
.

P
atente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado

na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000821-10.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILAS DA SILVA PORTUGAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0821
-
10
.20
21
.8.08.00
21

APELANTE: SILAS DA SILVA PORTUGAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILAS DA SILVA PORTUGAL

em face da sentença de fls. 93v/95, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
caput
,
do Código Penal,
fixando a pena em 0
1
(
um
) ano de reclusão,

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, que foi substituída por uma restritiva de direito.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
100
/
102
,

p
ugnando
a Defes
a
pela absolvição
sustentando a tese de ausência de provas de autoria delitiva.

Contrarrazões
às
fls.
10
6
/
10
8
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID 3863875
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art. 155,

caput
,
do CP
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

Verifica-se que
não há que se falar em insuficiência de provas, vez que a materialidade delitiva restou consolidada pelo Boletim Unificado de fl. 06/09. A autoria, por sua vez, está claramente demonstrada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Importa salientar, como consignado pela douta Procuradora de Justiça, que
as declarações judiciais da vítima André Lima Fonte Boa (mídia de fl. 97), nas quais relata que não estava presente na hora dos fatos, mas que recebeu um telefonema, feito pela recepcionista da clínica veterinária de que é dono, informando que tinham subtraído um notebook no estabelecimento. Ato contínuo, através das câmeras de monitoramento, foi possível capturar uma foto do apelante e, ao disponibilizá-la em grupos de aplicativo de mensagens, um dos integrantes relatou ter visto o suspeito, quando foi acionada a Polícia Militar e, após buscas, o apelante foi capturado com a mesma máscara que usou para realizar o crime. Ao ser questionado, confessou e indicou o local onde deixou o notebook, que foi recuperado.

Além disso, a testemunha Stefany Sabriny Dias Moura (mídia de fl. 97), recepcionista da clínica veterinária que foi furtada, relatou que foi buscar uma ficha em outra sala e quando voltou não encontrou mais o notebook. Dessa forma, conseguiram acesso a uma câmera de monitoramento da casa vizinha que teria capturado o momento em que o apelante praticou o intento criminoso.

Ademais, o Policial Militar Thiago Silva Ribeiro (mídia de fl. 97) informou que lembra dos fatos e que, ao atender a ocorrência de furto, o acusado foi encontrado e confessou o crime, ainda dizendo o local onde teria deixado o notebook, o qual foi recuperado e devolvido após realizadas as buscas.

Dessa forma, não se vislumbra o menor espaço para acolhimento da tese absolutória, uma vez que patente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

Portanto, diante da ausência de fundamentos para a reforma ora pretendida, entendo que deve ser preservada a pena arbitrada em primeiro grau.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0821
-
10
.20
21
.8.08.00
21

APELANTE: SILAS DA SILVA PORTUGAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
não há que se falar em insuficiência de provas, vez que a materialidade delitiva restou consolidada pelo Boletim Unificado de fl. 06/09. A autoria, por sua vez, está claramente demonstrada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

2
.

P
atente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado

na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.